Tribunal: TJDFT
Processo: 0706190-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706190-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELI BEJAMIM DE SANTANA AGRAVADO: BERNARDO ROBERIO FARIA MENEZES, YANDER RAFFAEL GOMES DOS SANTOS MATTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Do cotejo dos autos, apura-se que a parte recorrente se insurge contra provimento jurisdicional proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID origem 115723820), o qual não conheceu de pedido de reconsideração quanto ao indeferimento de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais. Em suas razões recursais, o agravante limitou-se a sustentar a necessidade de deferimento de efeito suspensivo, e, no mérito, que faz jus à aludida gratuidade, sem, no entanto, aclarar acerca da questão processual da preclusão. Assim, na linha do disciplinado pelo princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e à inteligência das previsões contidas no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO À PARTE AGRAVANTE O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA EVENTUAL INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO DA(S) MATÉRIA(S) ABORDADA(S) NO RECURSO EM EXAME, EIS QUE O DESPACHO ID 115723820 SE TRATA TÃO SOMENTE DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM RELAÇÃO À DECISÃO ANTERIOR, APARENTEMENTE NÃO IMPUGNADA, facultando-lhe, no ensejo, requerer o que entender de direito, levando em conta os limites objetivos do recurso, que são fixados pela decisão agravada. Friso, no ensejo, que o silêncio da parte recorrente implicará o não conhecimento, total ou parcial, do recurso à baila, ante o possível reconhecimento da preclusão da(s) matéria(s) recorrida(s). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator